Tribunal: TJDFT
Processo: 0730293-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Há omissão quando, em virtude do provimento do recurso interposto houver mudança da sucumbência, todavia, o Acórdão embargado tiver deixado de tratar dos honorários de sucumbência fixados na origem.
3. Com o provimento do agravo de instrumento para “reformar a decisão agravada e adotar o entendimento de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso decotado, uma vez que a quantia controversa decorreu da adoção do referido índice de correção monetária” (Acórdão 1673860, 07178907020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023).
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração para afastar a condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência.